Tribunal: TJSP
Processo: 0168549-95.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ção de proventos e/ou pensões já auferida pelos beneficiários – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora em continuação e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros mora em continuação e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação Cível 0168549-95.2008.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Outros números:

8498115000

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A – Piso salarial de dois salários mínimos e meio estabelecido em contrato coletivo para o biênio de 1995/1996 – Repercussão na complementação de proventos e/ou pensões já auferida pelos beneficiários – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A – Piso salarial de dois salários mínimos e meio estabelecido em contrato coletivo para o biênio de 1995/1996 – Repercussão na complementação de proventos e/ou pensões já auferida pelos beneficiários – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora em continuação e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/2017) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros mora em continuação e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0168549-
95.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELPIDIA DA
SILVA OLIVEIRA e JOANINA NUNES LOPES, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
2
VOTO No. 33362
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0168549-95.2008.8.26.0000
APELANTES: ELPÍDIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: CYNTHIA THOMÉ
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A,
incorporada pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A
Piso salarial de dois salários mínimos e meio estabelecido
em contrato coletivo para o biênio de 1995/1996

Repercussão na complementação de proventos e/ou pensões
já auferida pelos beneficiários Aplicabilidade imediata da
Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso

Princípio
do
tempus
regit
actum

Entendimento
consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp
1.205.946/SP - Consectários legais Juros de mora em
continuação e correção monetária
Lei Federal no.
11.960/09 Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E.
Pretório Excelso no RE no. 870.947/SE (Plenário, j.
20/09/17, p. 20/11/2017) Adequação do V. Aresto para,
quanto à incidência dos juros mora em continuação e da
correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp
1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 151/156, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando as autoras ao pagamento dos encargos sucumbenciais,
mediante a fixação de honorários advocatícios de R$ 200,00 (artigo 20,
§ 4o, do Código de Processo Civil), com as ressalvas da Lei no. 1.060/50.
As autoras apelaram (fls. 159/170), alegando, em síntese,
que a ré deve observância ao disposto na Lei no. 9.343/96, a qual adotou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
3
os termos do contrato coletivo de trabalho de 1995/1996 (item 4.17) e,
em consequência, o piso salarial de 2,5 salários mínimos para a categoria
ferroviária. A pretensão não esbarra na regra do artigo 7o, inciso IV, da
Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como
fator de indexação da economia, evitando aumentos em cascata. O
pedido, portanto, não tem relação com complementação de pensão.
Houve resposta (fls. 173/180).
Diante do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR,
Tema 905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora para que reaprecie a questão (fls. 245/247).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
conferida pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua
vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
4
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina (Relator: Ministro Luiz Fux).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
5
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado
acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o,
'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
6
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes
termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
7
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a
decisão do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810),
assentou o entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório, conforme se insere do trecho a seguir
transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
8
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que
o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de
decisão de mérito fundamentada na sistemática da repercussão
geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo
tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma”
(RE
989.413
AgR-ED-ED/RS,
Ministra
Carmen Lúcia,
Tribunal Pleno, recurso julgado em 07 de novembro de 2017).
Seguem outros precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR
612.375/DF Ministro Dias Toffoli DJe 04.09.2017; (2) ARE
930.647/PR Ministro Roberto Barroso DJe 11.04.2016.
Nesse contexto, com amparo no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil vigente, determina-se que os consectários
legais (juros moratórios em continuação e correção monetária), na
esteira da Lei Federal no. 11.960/09, sejam computados de acordo com o
delineado na fundamentação acima mencionada, nos termos do atual
entendimento do E. Pretório Excelso no RE 870.947 RG/SE (Tema
810) e do C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG
(Tema 905).
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0168549-95.2008.8.26.0000 - Voto no. 33362 – São Paulo
9
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..